Tribunal: STF
Processo: HC 223522
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-19
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luiz Fernando do Amaral Campos Cunha, em favor de Davi Macedo do Prado, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 790.551/SP.



    O impetrante alega que “o ora paciente Davi encontra-se preso a disposição do D. Juízo adrede declinado, em virtude da apreensão de drogas na ocasião do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão concedido nos autos nº 1500349-37.2022.8.26.0137, conforme Auto de Prisão e Flagrante, Conversão da Prisão em flagrante em Prisão Preventiva e Mandado de Busca e Apreensão que ora se anexa(doc. 01/03).”



    Aduz que “Diante da mencionada apreensão de drogas, o ora paciente Davi, e outros indivíduos foram denunciados como incursos no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, conforme denuncia que ora se anexa (doc. 04).”



    Ressalta que o paciente e demais presos não eram o alvo da investigação policial.



    Indignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, em que a liminar foi indeferida. O writ impetrado no STJ não foi conhecido porquanto impugnava decisão denegatória de medida liminar.



    O paciente não agravou.



    Nesta Corte, requer a concessão da liberdade provisória.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Vejam-se trechos da decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau:



    “Apesar dos esforços da Defesa, as alegações constantes do pedido de revogação da prisão não possuem o condão de alterar o quadro fático que ensejou a decretação da custódia cautelar do acusado. 



    Isso porque o art. 321 do Código de Processo Penal estabelece que a liberdade provisória será concedida quando ausentes os requisitos que autorizem a decretação da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos. A prisão preventiva do acusado fora decretada de forma fundamentada, fundamentada também que a soltura ou a imposição de medidas cautelares, na espécie, seriam potencialmente lesivas à restauração e à manutenção da ordem pública, além de colocar em risco a aplicação da lei penal e a instrução processual. 



    No caso, DAVI MACEDO DO PRADO, juntamente com os corréus, foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do concurso material. 



    Consta nos autos que o acusado e os corréus, no dia 05 de outubro de 2022, nesta cidade e comarca de Cerquilho, e dois homens ainda não identificados, supostamente, associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de entorpecentes. 



    Segundo o apurado, após a realização de investigações que concluíram pela prática reiterada do crime de tráfico de drogas na residência localizada à Rua José Maria Gonçalves, nº 363, Bairro Cidade Jardim, a Polícia Civil de Cerquilho pleiteou a expedição de mandado de busca e apreensão. 



    Na data dos fatos, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 1500349-37.2022.8.26.0137, agentes policiais adentraram a residência e surpreenderam o acusado, os corréu, e mais dois indivíduos, que fugiram. Ato contínuo, os agentes estatais efetuaram buscas pela residência, a qual estava desguarnecida de mobília, vindo a encontrar, espalhadas pelos cômodos, 43 (quarenta e três) pedras de “crack”, 16 (dezesseis) pinos de cocaína e uma porção individual de maconha. Além das drogas, foram localizados R$ 113,50 (cento e treze reais e cinquenta centavos) em dinheiro, 2 (duas) máquinas de cartões bancários e uma motocicleta da marca Honda, modelo CG, placa EOY9642-Tietê/SP, pertencente ao acusado DAVI MACEDO DO PRADO, veículo que, segundo as investigações, supostamente era utilizado para a realização do tráfico de drogas. 



    Diante do exposto, é de rigor o indeferimento do pedido, pois os motivos justificadores da segregação cautelar do acusado, fundamentos (art. 312 do CPP) e condições de admissibilidade (art. 313 do CPP) permanecem inalterados. 



    A prisão não foi decretada com base na mera traficância. Os autos indicam haver uma possível associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, cuja operação foi suspensa pela prisão preventiva de seus eventuais membros.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM CASO DE RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NÃO FIXAÇÃO DE OUTRAS CAUTELARES QUANDO HÁ ELEMENTOS PARA PRISÃO PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.(...)(HC-AgR 152.860/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018) 



    Como se vê, não há teratologia no decreto prisional a reclamar a indevida supressão, razão por que nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente